Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DA TAXA EXTRA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL.
I – O título exequendo detém certeza e liquidez, uma vez que as taxas condominiais cobradas foram estipuladas em regular convenção de condomínio.
II – Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, desde que não haja a necessidade de dilação probatória.
III – A alegação de ausência de destinação específica dos valores cobrados como taxa extra, que se reverte em benefício dos condôminos, não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos à execução, art. 917, inc. VI, do CPC, que já foram opostos pelo agravante-executado.
IV - Agravo de instrumento desprovido.